Tribunal: TJDFT
Processo: 0703673-70.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0703673-70.2019.8.07.0018 RECORRENTE: M. V. E. Q., DISTRITO FEDERAL, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: NADEGDA ESTRELA DE SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, M. V. E. Q., DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: NADEGDA ESTRELA DE SOUZA DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID 16511273, porquanto endereçada ao Presidente da Turma Recursal e referente a Tema diverso do tratado nos autos. Retornem os autos ao NUGEP para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário, consoante determinado na decisão de ID 16218020. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024